Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. RITO PRISÃO. CUMULAÇÃO. PENHORA. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. PANDEMIA. COVID-19. PRISÕES. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O credor de alimentos possui a faculdade de ajuizar execução em face do devedor por meio de dois ritos, o da constrição patrimonial ou o da prisão civil, havendo vedação legal à cumulação de ritos, por força da parte final do artigo 780, CPC.

2. É facultada ao alimentando a conversão de rito sob o qual tramita a execução. Porém, ainda na excepcionalidade de situação social vivenciada no Brasil, diante da Pandemia de COVID-19, quando foram suspensas as prisões civis, por medida sanitária, embora vedada a cumulação de feitos de execução de alimentos pelo rito da penhora com o de prisão civil, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, atos expropriatórios sem mudança de rito.

3. No caso dos autos de referência, a cumulação de ritos, além da vedação legal, bem como do tumulto processual, seria medida inócua nessa fase processual, eis que, além de ter havido pesquisa recente de ativos financeiros penhoráveis em nome do executado, resultando em quantia insuficiente, já houve o decreto de prisão civil do Agravado pelo Juízo de origem, afastando a circunstância excepcional justificadora da execução de alimentos mediante expropriação de bens.

4. Recurso conhecido e desprovido.